Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00). DISTINÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
2. O mero atraso na entrega de produtos não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais, pois revela simples inadimplemento contratual (Acórdão n.o 1425816).
3. Distinção no caso concreto em razão de suas peculiaridades: atraso superior a 180 dias; consumidor hipervulnerável (pessoas com deficiência - REsp n.o 931513) que adquiriu o produto com o objetivo de ter uma melhor qualidade de vida.
4. Danos morais. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) não merece reparos, pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.